Tribunal: STF
Processo: RE 1366306
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. 



    “Reconhecido tecnicamente que as lesões por esforços repetitivos que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção”. 



    Apelação do INSS desprovida; sentença mantida em sede do reexame necessário com observações.”



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos. 



    Irresignado, o INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual sustenta contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, e 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que “o julgamento do RE 870.947/SE ainda não foi concluído e não pode ser aplicado, à míngua da ausência de conhecimento, seja pelas partes, seja pelos órgãos jurisdicionais, acerca da modulação dos efeitos da decisão, indispensável a teor do art. 27, da Lei 9.868/99”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “de modo a determinar que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tal como fixada pela Lei nº 11.960/09, em respeito à legislação federal citada e ao que determina o art.102, § 2º., da CF, este pela exata compreensão de que o efeito vinculante advindo das ADIs 4.357 e 4.425 obrigam que se aguarde o definitivo julgamento a ser proferido no RE 870.947/SE”. 



    Em 27/04/20, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EXCLUSÃODA TAXA REFERENCIAL (TR) - INDEXADOR NAFORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810. 



    Acórdão mantido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal federal nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente